Tribunal: TJSP
Processo: 0006416-18.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SUPOSTA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO POR TER CONDENADO OS CAUSÍDICOS, EM OUTROS PROCESSOS, POR ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Alegação de inimizade do magistrado com os patronos da demanda, não demonstrada. Magistrado que sequer conhece os excipientes. Sentenças proferidas em outros

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SUPOSTA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO POR TER CONDENADO OS CAUSÍDICOS, EM OUTROS PROCESSOS, POR ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Alegação de inimizade do magistrado com os patronos da demanda, não demonstrada. Magistrado que sequer conhece os excipientes. Sentenças proferidas em outros feitos contrárias aos interesses dos excipientes que não evidenciam a parcialidade julgador. Inteligência da Súmula no 88 deste E. TJSP. Existência de outros incidentes de suspeição, contendo os mesmos argumentos ora deduzidos, todos rejeitados por esta Colenda Câmara Especial. Decisões proferidas em processos distintos que devem ser impugnadas pelas vias recursais próprias. Incidente rejeitado.